Tribunal: TJDFT
Processo: 0710757-66.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA. PERIGO CONCRETO. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime de direção perigosa (CTB, art. 311) exige demonstração de perigo concreto à integridade física ou à vida de terceiros.
2. A ausência de confirmação por testemunhas sobre iminente atropelamento, a curta distância percorrida, as características físicas da via e o horário noturno, com baixo fluxo de pessoas e veículos, enfraquecem a tese de perigo concreto.
3. A inexistência de registros audiovisuais que comprovem a velocidade incompatível com a via e a ausência de evidências de que a conduta gerou danos a terceiros e à segurança viária impedem a condenação pelo tipo penal pretendido (CTB, art. 311).
4. Recurso conhecido e não provido.